Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-82.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora. Necessidade de redução da taxa de juros remuneratórios para o patamar de 2,08%, de acordo com a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. Diferenciação entre o custo efetivo total, correspondendo este último a todos os

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora. Necessidade de redução da taxa de juros remuneratórios para o patamar de 2,08%, de acordo com a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CUSTO EFETIVO TOTAL. Diferenciação entre o custo efetivo total, correspondendo este último a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro (§§ 1o e 2o do art. 1o, da Resolução no 3.517 do CMN), e o custo efetivo/juros remuneratórios. Adoção de juros remuneratórios no patamar de 2,14%, dentro do limite previsto pelo art. 13 da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterado pela Instrução Normativa PRES/INSS no 125/2021, vigente ao tempo da contratação. Utilização da "calculadora do cidadão", que não pode ser admitida, pois não contempla a incidência dos encargos e tarifas específicas cobrados no caso concreto.
3. RECURSO DESPROVIDO.